Tribunal: TJES
Processo: 5003543-07.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003543-07.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: EROTILDES ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003543-07.2018.8.08.0030

RECORRENTE
:

LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDO
: EROTILDES ALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DANOS MORAIS. VENDA CASADA. ESTORNO DO VALOR. DEVER DE COMUNICAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões apresentadas aos id 490749. Guias de comprovação de custas apresentadas aos id 490745.
2.
Trata-se de relação de consumo em que a parte recorrida alega que houve vício de informação e venda casada em compra de refrigerador junto à recorrente, o que levou a solicitação de cancelamento da transação, que não fora feita pela loja, nem o estorno do valor que se perfaz em R$ 1699,00, motivo pelo qual, requer indenização por danos morais. Sentença de piso julgou procedentes o pedido autora, por entender que houve vício de informação, houve estorno do valor no mês subsequente ao acontecido, além do recorrido ficar impossibilitado por um mês de adquirir novo refrigerador, já que o limite de seu cartão fora todo naquela compra. Alega, ainda, que tentou resolver de todas as formas administrativas, sem êxito. Em suas razões recursais, a recorrente, alega que houve o cancelamento da compra e o posterior estorno do valor. Aduz, ainda, que nada foi feito pela loja que pudesse ferir a moral do recorrido, não havendo que se falar em danos morais. Requer, por fim, a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.
3.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Inicialmente, inverto o ônus da prova, por entender que o recorrente é parte hipossuficiente na relação.

5.
Entendo que merece reforma em parte a r. sentença guerreada. Pela leitura da exordial, vejo que a tentativa de resolução por parte do recorrido se deu extrajudicialmente. A parte recorrente não se atentou para o fato do recorrido ser idoso e, por isso, com muito mais razão, o art. 6º, III deveria ter sido respeitado. O dever de informação é primordial, o que não houve por parte da loja quando o recorrido não fora avisado de que, com a compra do refrigerador, outros encargos estavam inclusos, o que nem era de seu interesse. Além disso, o valor do refrigerador, que era mostruário, passou de R$ 1.499,00 para R$ 1.699,00, sem comunicar o consumidor. A recorrente não teve o dever de zelo pelo consumidor, o qual teve sua expectativa de compra frustrada e se viu obrigado a ingressar em Juízo para ver seu problema resolvido. Verifico que o estorno ocorreu somente no mês seguinte, não possuindo condições de comprar outro refrigerador em outra loja, o recorrido fora obrigado a esperar
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados, mormente pelo atendimento pela assistência técnica, o qual não foi assegurado. Como já houve o estorno do valor, passo à aplicação dos danos morais. Quantos aos danos morais, verifico sua aplicação, uma vez que, neste caso, a perda útil do tempo da consumidora é capaz de ensejar além de meros aborrecimentos, principalmente por haver a possibilidade da situação ser resolvida extrajudicialmente. Além disso, a recorrente aproveitou-se da condição do recorrido, por ser idoso, o que potencialmente acelera o processo do valor passar despercebido. Os danos morais, conforme entendimento do STJ, devem ser pautados de modo que não cause enriquecimento ilícito à parte, sem descuidar do seu caráter pedagógico. Entendo que a quantia de R$ 8.000,00 está acima do que vem aplicando esta Turma. Portanto, minoro o valor de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 reais, sendo justo e suficiente diante da situação agravada, para que a recorrente adote uma posição mais cuidadosa diante de situações como esta.
6.
POSTO ISTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada, para tão somente minorar o valor de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 - dois mil reais -, com juros e correção monetária da fixação pelo juízo primevo, mantendo no mais os termos da r. sentença vergastada.
7.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.